Tribunal: TJSP
Processo: 2270240-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ção da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270240-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 11/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2021

Data de publicação:

11/02/2021

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação de moradores. Anulatória de convocação de Assembleio Geral. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão imediata da assembleia e de seus efeitos. Autora sustenta violação às disposições estatutárias, alegando que o voto deveria ser aberto, público e somente com a presença dos associados em dia com as suas obrigações.

Ementa:
Agravo de instrumento. Associação de moradores. Anulatória de convocação de Assembleio Geral. Interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pretensão de suspensão imediata da assembleia e de seus efeitos. Autora sustenta violação às disposições estatutárias, alegando que o voto deveria ser aberto, público e somente com a presença dos associados em dia com as suas obrigações. Inadmissibilidade. Ausência de previsão expressa. Convocação e votação secreta por meio de urna eletrônica que, em análise perfunctória, foram realizadas em conformidade com o Estatuto. Inexistência de vedação da presença de associados inadimplentes. Mister aguardar a complementação da relação jurídico-processual. Agravo desprovido.